Tribunal: TJDFT
Processo: 0742273-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742273-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JUREMA RIBEIRO REGO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FASE PRÉ-CONTRATUAL. CELETISTA. JUSTIÇA COMUM. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. VÍNCULO TRABALHISTA DURADOURO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Consoante o tema representativo de controvérsia n.o 922 no âmbito do Supremo Tribunal Federal, "compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. (RE 960429, Relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno)." 2. Em se tratando de vínculo trabalhista duradouro, de caráter celetista, que fora rompido motivado por demissão com justa causa, a Justiça especializada é a competente para analisar o feito, mormente se a matéria envolver pedido de reintegração funcional que já foi objeto de sentença trabalhista. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 19 e 20, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando a revisão das razões que levaram à sua demissão por justa causa, sob o argumento de que não foi considerado que, à época, apresentava quadro depressivo grave, situação que foi tratada com desdém e/ou ignorada, o que agravou sua saúde. Afirma que sua demissão não está acobertada pelo manto da coisa julgada, pois as circunstâncias médicas e psiquiátricas que levaram a ela não foram apreciadas à época dos fatos. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância ade má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 19 e 20, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1718819/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR DE CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA SUI GENERIS. CONTRATAÇÃO SOB O REGIME CELETISTA. ART. 58, § 3o, DA LEI N. 9.649/1998. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, compete à Justiça do Trabalho apreciar as demandas entre o ente público e seus servidores regidos pela CLT, nos termos da legislação aplicável. 4. No caso, trata-se de contratação de servidora pelo CRM/ES, após prévia realização de concurso público, para o emprego público de agente administrativo, aplicando-se o regime celetista, o que firma a competência da Justiça do Trabalho para julgar tanto a ação referente às verbas rescisórias quanto a que discute a regularidade do processo de demissão. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 171.813/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/5/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025